Tribunal: STF
Processo: AI 696353
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE RAZÕES NOVAS. OFENSA REFLEXA. 


  




1.  Ausência de razões novas a infirmar os motivos da decisão agravada, permanecendo incólumes os seus fundamentos. 




2.  A violação aos incisos II, XXXVI, LV, do art. 5º da Constituição Federal, no caso, não é tema que possui repercussão geral, uma vez que a violação a tais dispositivos caracteriza, quando muito, ofensa meramente reflexa à Constituição. 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.